Tribunal: TJSP
Processo: 1009855-11.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
– EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que pretende o custeio, pela ré, de cirurgia e procedimentos pós-operatório – Decreto de procedência - Plano coletivo empresarial – Rescisão por iniciativa da estipulante – Tratamento da autora (inclusive o agendamento da cirurgia) que tiveram início antes da rescisão do plano coletivo – Dever da operadora em custear a cirurgia e despesas a ela relacionadas – Descabida alegação de que disponibilizou a migração da autora em plano individual (já que a ação busca a mera cobertura de cirurgia referente a tratamento médico anterior ao cancelamento) – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009855-11.2017.8.26.0286; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

08/06/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que pretende o custeio, pela ré, de cirurgia e procedimentos pós-operatório – Decreto de procedência - Plano coletivo empresarial – Rescisão por iniciativa da estipulante – Tratamento da autora (inclusive o agendamento da cirurgia) que tiveram início antes da rescisão do plano

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que pretende o custeio, pela ré, de cirurgia e procedimentos pós-operatório – Decreto de procedência - Plano coletivo empresarial – Rescisão por iniciativa da estipulante – Tratamento da autora (inclusive o agendamento da cirurgia) que tiveram início antes da rescisão do plano coletivo – Dever da operadora em custear a cirurgia e despesas a ela relacionadas – Descabida alegação de que disponibilizou a migração da autora em plano individual (já que a ação busca a mera cobertura de cirurgia referente a tratamento médico anterior ao cancelamento) – Sentença mantida – Recurso improvido.